Tribunal: TJPA
Processo: 0811986-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811986-53.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDUARDO PAES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA EXECUÇAO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Volta-se o impetrante contra uma decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais, sendo o agravo o recurso cabível para análise do assunto trazido à baila, nos termos do art.194 c/c art. 197 da Lei de Execução Penal, razão pela qual o presente
writ
não merece ser conhecido.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
EDUARDO PAES DE SOUZA
, contra ato do MM. Juízo da Vara de Execução Penal Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém.

Narra a impetração, em suma que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade no total de 32 (trinta e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, conforme os artigos 157, §2º, do CPB, artigo 16, §1º, da Lei 10.826/03 e 33, caput, da Lei 11.343/06. Nesse contexto, a Defensoria Pública manifestou-se no sentido de que deve ser adotada a fração de 1/6 para os crimes comuns e 2/5 para o crime hediondo para fins de progressão de regime, haja vista a primariedade do paciente, pleito indeferido pelo Juízo de Execução.

Em momento posterior, a Defesa impetrou Embargos de Declaração, a fim de que o Juízo de Execução decidisse com base na Lei 11.964/19, entretanto, também foi indeferido. Por fim, aduz que não há que se aplicar a fração de 3/5 (três quintos) referente à reincidência, posto que ocorre tão somente quando o acusado comete crime de mesma natureza, configurando patente constrangimento ilegal. Nesses termos requer, liminarmente, a concessão da ordem, para que haja a retificação de 3/5 (três quintos) para 2/5 (dois quintos), ou seja, 40%(quarenta por cento) de sua reprimenda para alcançar a progressão de regime, nos termos da nova redação do artigo 112, da Lei 7.210/84.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, mas em razão de meu afastamento regulamentar coube a análise do pedido de liminar ao Desembargador Mairton Marques Carneiro que negou o pedido de liminar, por não verificar presentes os pressupostos autorizadores, bem como solicitou informações ao juízo inquinado coator (ID. 4109489).

Em suas informações (ID. 4143926), o MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio fechado e semiaberto de Belém relatou a situação processual do paciente, extraindo-se o seguinte:

“(...)

a) Em manifestação, a Defesa requer a aplicação da lei penal mais benéfica, retificando-se o cálculo de penas para constar o prazo de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime prisional quanto ao crime hediondo, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, com base na Lei nº 13.964/2019. Alega que de acordo com a nova redação do artigo 112, inciso VII, a exigência de lapso correspondente a 60% (sessenta por cento) da pena para progressão de regime somente se aplica ao reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, reincidente específico;

b) Pelo que, pretende que seja aplicado o inciso V - fração de 40% (quarenta por cento) da pena, no caso de apenado condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, entretanto, não especificamente reincidente em condenação por crime hediondo. De tal forma, a norma mais favorável, deveria então ser aplicada como consequência lógica do princípio do favor rei, bem como retroação da lei penal mais benéfica;

c) Entretanto, mediante interpretação teleológica da norma, relativa aos institutos trazidos pelo novel diploma denominado Pacote Anticrime, previstos na Lei nº 13.964/2019, entendo que a interpretação literal não pode prosperar;

d) Inclusive, julgando a aplicabilidade da fração de 3/5 estabelecida pela Lei de Crimes Hediondos, o STJ entendeu que tanto a reincidência comum, quanto a específica em crimes hediondos ensejariam a aplicabilidade da mencionada fração para fins de progressão de regime;(...)”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
, que opinou pelo
conhecimento e denegação
da ordem.

Após, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

De início, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão, isto porque é o
Habeas Corpus
somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não configura o caso em tela.

Não é demais observar que contra as decisões do juízo da execução, inclusive aquela que indefere o cálculo de liquidação da pena, no qual postergaria a progressão de regime, deve ser debatida por meio do recurso cabível, que é o agravo em execução (art. 197, da Lei de Execuções Penais).

Conforme se depreende da jurisprudência dominante, o remédio heroico deve se ater apenas às hipóteses previstas na Constituição Federal, não se admitindo mais o
habeas corpus
que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Vejamos:

“O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. desta Suprema Corte.” (STF, HC 109713/RJ, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013).

EMENTA: "HABEAS CORPUS". PACIENTE PRESO EM EXECUÇÃO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO CONHECIMENTO. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 197 DA LEP. "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO.
1. Na esteira da recente orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de "Habeas Corpus" para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio.
2. Sendo a matéria deduzida na impetração atinente à fase de execução da pena e ausente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, torna-se impossível a análise da pretensão na presente ação constitucional, devendo o aspecto ser impugnado por meio de Agravo em Execução Penal, previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84.
3. "Habeas Corpus" não conhecido.(TJ-MG - HC: 10000180089401000 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 07/03/2018, Data de Publicação: 15/03/2018)

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME E QUESTIONAMENTO DE QUANTUM FRACIONÁRIO – DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – MANEJO DA ORDEM COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

Não adequação do pleito da impetrante à via estreita do writ.

Com efeito, a matéria intentada pela impetrante, (que seja retificada a fração de progressão de regime de 3/5 para 2/5, sendo o cálculo atualizado com as devidas projeções de benefícios), demonstra-se passível de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal, o que inexiste na especie.

ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECIMENTO
(4230272, 4230272, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-18, Publicado em 2020-12-22)

Desta feita, volta-se o impetrante contra uma decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais, sendo o
agravo
o recurso cabível para análise do assunto trazido à baila, nos termos do art.194 c/c art. 197 da Lei de Execução Penal, razão pela qual o presente
writ
não merece ser conhecido.

Diante do exposto,
não conheço
a ordem impetrada.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 22/01/2021